Tribunal: STF
Processo: RHC 247518
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME ENTÃO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado pelo crime então previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.



    II. Questões em discussão



    2. Saber se foi correta a fixação da pena-base imposta ao recorrente na primeira fase da dosimetria, considerada a sua culpabilidade.



    3. Saber se ocorreu a abolitio criminis decorrente da revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela nova Lei de Licitações – Lei n. 14.133/2023. 



    III. Razões de decidir



    4. Conforme noticiado pela Procuradoria-Geral da República — PGR, a condenação do recorrente transitou em julgado em 5/6/2023. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal — STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão condenatório, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, especialmente em razão da sua culpabilidade. 



    6. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça — STJ não se pronunciou sobre a alegada abolitio criminis decorrente da revogação do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 pela Lei n. 14.133/2021, por constituir inovação recursal naquele Tribunal. Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito dessa questão inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste recurso ordinário em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    7. Conforme anotado pela PGR, “não se verifica a existência do alegado abolitio criminis na espécie, tendo em vista que, apesar do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 ter sido revogado pela Lei nº 14.133/21, o caráter criminoso da conduta tipificada foi preservado, embora em outro tipo penal, caracterizando-se a assim chamada continuidade normativo-típica do delito”.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.